Tribunal: STF
Processo: ACO 3374
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deferiu medida liminar “para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas aos Contratos de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União (Contrato n. 017/98 STN/COAFI e respectivos aditivos), devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DE ALAGOAS COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)”.
    O embargante sustenta que almeja sanar obscuridade presente na abrangência da vinculação dos recursos por entender que “a própria decisão proferida reconhece que os impactos originados pela pandemia do COVID-19, vão muito além das necessidades diretas e imediatas necessárias para a contenção do vírus”.
    Segundo o Estado, “o e. Ministro relator reconheceu como plausíveis as alegações concernentes “à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas”, ou seja, a fundamentação da tutela concedida assentou-se na plausibilidade das considerações da peça inicial quanto a todas as circunstâncias concernentes à crise, dentre elas os inegáveis efeitos financeiros, tendo sido demonstrado que os maiores impactos da pandemia no Estado de Alagoas decorrem justamente da queda da arrecadação do ICMS”.
    Afirma que “a fim de cumprir o comando judicial em sua inteireza, buscando o custeio das ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus, tal como estabelecido no dispositivo, a situação exige, nesse momento, igual necessidade de efetividade de medidas concretas para mantença da própria Secretaria de Saúde, a fim de não prejudicar a oferta de serviços públicos para aqueles que vivem em Alagoas, notadamente os de premente atendimento, sob pena de inegável e irrecuperável prejuízo ao interesse público primário, o qual é buscado em sua totalidade pelo Estado”.
    O embargante aduz, por fim, que “faz-se necessário o esclarecimento do decisum, notadamente no que toca à necessária consideração e contabilização de qualquer gasto na área de saúde pública como de “combate e mitigação à pandemia do coronavírus”, nos exatos termos da decisão proferida”.
    É o relatório. Decido.
    A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    A propósito, cumpre ressaltar que a decisão ora embargada foi clara ao determinar que os valores bloqueados deverão ser INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Não é cabível, portanto, qualquer interpretação de destinação dos valores para fins diversos do que contido na decisão, sem prejuízo de nova análise quando da audiência de conciliação já designada para o dia 27/04/2020.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente